Tribunal: TJES
Processo: 5012449-73.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012449-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: CREUZA POMPERMAIER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012449-73.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO:
CREUZA POMPERMAIER

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TEMPO INFERIOR A TRÊS ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. OS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO FORAM CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por CREUZA POMPERMAIER, em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre a parte autora e o requerido;

B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos temporários de prestação de serviço, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.

Irresignada com a sentença, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contratação foi legal eis que a contratação ocorreu pelo período de 02 anos e 09 meses, ou seja, inferior a três anos, sendo que o vinculo da requerente foi estabelecido entre 19/03/2021 ao mês 12/2023, alega ainda que a contratação ocorreu mediante a realização de processo seletivo simplificado em razão da necessidade excepcional do Município.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos e das provas agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece reforma.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que, em casos excepcionais, pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, quando revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Cabe salientar que o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado,
portanto que vigorem em período de até três anos
. É assim que vota o excelentíssimo Des. MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, este é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Em igual sentido, o TJES, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, ao verificar os documentos anexados aos IDS 16537232, nota-se que os contratos como Agente de Serviços Gerais no período de 19/03/2021 ao mês 31/12/2023, para o exercício de agente de serviços gerais, período que totaliza 2 anos e 09 meses, ou seja inferior a 3 anos.

Ressalto que o período que a recorrente trabalhou em outros cargos não entram no cômputo, dado que serviram as referidas contratações para sanar necessidade diferente e aparentemente temporária do ente municipal. Assim, o período de tempo como oficial administrativo, por si só, não é suficiente para justificar a nulidade do contrato, vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, inferior ao período de três anos.

Logo,
não há que se falar em nulidade do contrato em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público.

Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art.
19-A, da Lei nº 8.036/90 e da Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, e julgar improcedente os pedidos da requerente.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)